Tribunal: TJDFT
Processo: 0741184-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Honorários Advocatícios. Omissão. Rejeição dos Embargos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré apelante, Conceição Fernandes Advocacia S/S, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o valor cobrado está dentro da faixa recomendada pela OAB/DF e requer manifestação sobre o disposto no recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à alegação da embargante de que o valor cobrado está dentro da faixa recomendada pela OAB/DF.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
4. No caso, o acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC, pois não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no julgado atacado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão recorrido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1408386, 7a Turma Cível, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 31/03/2022; Acórdão 1385501, 7a Turma Cível, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, PJe 23/11/2021; Acórdão 1329394, 7a Turma Cível, Rel. Leila Arlanch, DJe 09/04/2021.